Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-39.2025.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que reconheceu indícios suficientes de autoria em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado, imputado ao recorrente, por suposta participação em empreitada criminosa que resultou em agressões à vítima com arma branca, não consumadas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A defesa alegou nulidade da intimação editalícia, ausência de indícios de autoria e requereu a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para constrangimento ilegal.
2.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na intimação editalícia do réu; (ii) analisar a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do acusado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.
3.RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prejuízo decorrente da intimação por edital, posteriormente suprida por intimação pessoal, afasta a alegação de nulidade, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).
4. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base na materialidade do fato e em indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal.
5. A participação do recorrente na captura e condução da vítima ao local ermo, bem como sua permanência no cenário da tentativa de homicídio, revela adesão consciente à conduta delituosa, ainda que não tenha desferido os golpes.
6. Para a desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal, exige-se prova cabal acerca da tese de ausência do intuito homicida, que não foi produzida pela Defesa.
7. A dúvida quanto ao dolo homicida deve ser resolvida em favor da sociedade, impondo-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.
8. Não há violação ao princípio da isonomia no simples fato de a decisão impronunciar o corréu ao passo que pronunciou o réu, pois o magistrado procedeu à devida individualização da conduta de cada acusado, valorizando as provas de forma distinta e fundamentada, conforme o grau de envolvimento de cada um na empreitada criminosa, em estrita observância ao princípio da culpabilidade e à garantia do devido processo legal.
9. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.
4. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade da intimação por edital.
2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal.
3. Para a desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal, exige-se prova cabal acerca da tese de ausência do intuito homicida, que não foi produzida pela Defesa.
4. A dúvida sobre o dolo homicida impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri.
5. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando não forem manifestamente improcedentes.